Tribunal: TJPA
Processo: 0005423-64.2018.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005423-64.2018.8.14.0059

APELANTE: JOSE CARLOS BRITO SARMENTO JUNIOR

APELADO: ANGELA DE FATIMA VAZ BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE TERCEIRO. RENDIMENTOS DE LOCAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE EM GRAU DE RECURSO. PREPARO PAGO NA INTERPOSIÇÃO DO APELO. CONDUTA CONTRÁRIA AO PLEITEADO. GRATUIDADE DEFERIDA NO MOMENTO DO JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por José Carlos Brito Sarmento Júnior contra sentença proferida nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com pedido de partilha de bens, ajuizada por Ângela de Fátima Vaz Brasil. A sentença reconheceu a existência de união estável em dois períodos distintos (outubro/2011 a junho/2012 e maio/2014 a maio/2018), deferiu à autora o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas em imóvel de propriedade do pai do requerido, situado na Travessa 18, e reconheceu-lhe direito à metade dos aluguéis auferidos com a locação do referido imóvel, até efetiva indenização. A reconvenção foi julgada improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por julgamento extra petita, diante da concessão de indenização e rendimentos sem pedido expresso; (ii) analisar a possibilidade de indenização por benfeitorias em imóvel pertencente a terceiro; (iii) examinar a legitimidade da autora para perceber valores oriundos da locação de imóvel sob usufruto de terceiro; (iv) aferir a comprovação das benfeitorias realizadas pela autora; (v) avaliar o pedido subsidiário de limitação da indenização às benfeitorias comprovadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de indenização por benfeitorias e rendimentos locatícios não configura julgamento extra petita quando os fatos descritos na causa de pedir permitem a extração de efeitos jurídicos compatíveis com o pedido, conforme interpretação sistemática prevista no art. 322, §2º, do CPC.

A edificação construída durante união estável, ainda que em imóvel pertencente a terceiro, gera direito à indenização com base no princípio do vedado enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), desde que comprovada a contribuição do companheiro não proprietário.

A renda proveniente da locação de construção realizada com esforço comum pode ser partilhada entre os companheiros, mesmo que o terreno seja de terceiro sob usufruto, pois a edificação constitui patrimônio autônomo gerador de frutos civis.

A sentença reconheceu, com base em provas documentais e testemunhais, a efetiva contribuição da autora na construção do imóvel, não havendo nulidade ou ausência de fundamentação quanto à indenização fixada.

O pedido subsidiário de limitação da indenização à proporção das benfeitorias realizadas poderá ser analisado em sede de liquidação de sentença, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual não merece acolhimento nesta fase.

O pedido de gratuidade de justiça foi deferido, uma vez que, mesmo que o recorrente tenha efetuado voluntariamente o pagamento do preparo recursal, comprovou ele ser hiposuficiente cumprindo com o previsto no art. 99, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indenização por benfeitorias realizadas em imóvel de terceiro durante união estável é cabível quando demonstrada a contribuição de um dos companheiros e vedado o enriquecimento sem causa.

A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e os fatos narrados, permitindo a concessão de tutela adequada mesmo sem requerimento expresso, nos termos do art. 322, §2º, do CPC.

O companheiro tem direito à percepção proporcional dos frutos civis oriundos da locação de edificação construída com esforço comum, ainda que o terreno pertença a terceiro sob usufruto.

O pagamento voluntário do preparo recursal afasta a presunção legal de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça, no entando, a gratuidade pode ser deferida a qualquer tempo, desde que comprovada a hiposuficiência alegada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 884; CPC, arts. 322, §2º, e 99, §3º; art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005423-64.2018.8.14.0059

APELANTE:
JOSÉ CARLOS BRITO SARMENTO JÚNIOR

APELADO:
ÂNGELA DE FÁTIMA VAZ BRASIL

RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por JOSÉ CARLOS BRITO SARMENTO JÚNIOR em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, proposta por ÂNGELA DE FÁTIMA VAZ BRASIL.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com reconhecimento da existência da união estável nos períodos de outubro de 2011 a junho de 2012 e de maio de 2014 a maio de 2018, e reconhecimento do direito da autora à indenização pela construção e benfeitorias realizadas em imóvel situado na Travessa 18, de propriedade do pai do requerido, afastando o direito à meação sobre o terreno em si. Ainda, o Juízo a quo deferiu tutela provisória para garantir à autora o recebimento de metade dos valores de aluguel percebidos pelo requerido com a locação do imóvel, até que se proceda à sua indenização, e julgou improcedente a reconvenção.

Em suas razões de apelação, o requerido/apelante alega, em resumo: que a Sentença é extra petita, por ter concedido indenização por benfeitorias e valores de locação, sem pedido expresso na inicial; Impossibilidade de partilha ou indenização de bem pertencente a terceiros (genitor do apelante), sob usufruto vitalício; Ausência de comprovação das benfeitorias alegadas pela autora; Ausência de legitimidade para partilhar valores de aluguel de imóvel locado por usufrutuário; Omissão da autora quanto ao bem situado na Travessa 13, cuja partilha foi requerida em reconvenção; Pedido subsidiário de redução da indenização, para que recaia apenas sobre benfeitorias comprovadas e anteriores ao fim da união; Postulação de concessão de justiça gratuita.

Apresentadas as contrarrazões pela parte apelada, pugna-se pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta virtual.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

DES. RELATOR

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005423-64.2018.8.14.0059

APELANTE:
JOSÉ CARLOS BRITO SARMENTO JÚNIOR

APELADO:
ÂNGELA DE FÁTIMA VAZ BRASIL

RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

VOTO

1. Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal (tempestividade, preparo, regularidade formal, legitimidade e interesse), conheço da apelação.

PRELIMINAR: GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Cuida-se, preliminarmente, de pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado pelo apelante com fundamento em sua alegada hipossuficiência econômica, tendo informado exercer a função de motorista da Prefeitura de Soure/PA, percebendo renda próxima a um salário-mínimo, além de possuir quatro filhos menores.

Entretanto, conforme consignado nas razões recursais, o próprio apelante efetuou o pagamento integral do preparo recursal, Tal conduta revela incompatibilidade com o estado de insuficiência alegado, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado.

O art. 99, §3º, do CPC dispõe que “[...] presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, salvo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício”. O pagamento espontâneo das custas é, nesse sentido, elemento fático que afasta a presunção legal de hipossuficiência.

Assim, rejeito o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante.

MÉRITO

No mérito, sustenta o apelante, em síntese, a nulidade da sentença por julgamento extra petita, por ter sido deferida indenização por benfeitorias e valores de locação sem pedido específico; inexistência de direito à partilha ou indenização sobre imóvel pertencente ao pai do requerido; ausência de comprovação da realização de benfeitorias; impossibilidade de percepção de aluguéis pela autora, por ausência de relação locatícia com o apelante; improcedência da sentença por ausência de prova da propriedade comum; e subsidiariamente, limitação proporcional da indenização, com base no princípio da eventualidade.

A alegação de julgamento extra petita não prospera. Embora a petição inicial não contenha pedido expresso de indenização por benfeitorias ou percepção de aluguéis, a causa de pedir remota descreve de forma clara e congruente a contribuição da autora na construção do imóvel e o usufruto exclusivo do bem pelo apelante após a separação, permitindo ao magistrado extrair, da narrativa fática, os efeitos jurídicos indenizatórios pertinentes, conforme interpretação extensiva dos pedidos nos termos do art. 322, §2º do CPC.

“§ 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.”

Ademais, o julgador, diante da exposição fática e probatória da inicial, pode conferir provimento jurisdicional adequado ao caso concreto, ainda que não expressamente formulado, desde que não extrapole os limites objetivos da demanda.

Quanto ao mérito propriamente dito, restou demonstrada a existência de união estável nos períodos de outubro/2011 a junho/2012 e maio/2014 a maio/2018. Além do mais, ficou evidenciado que, durante esse último período, foi edificada construção no imóvel situado na Travessa 18, de propriedade do pai do requerido, com significativa contribuição da apelada, conforme documentos juntados aos autos (notas fiscais), depoimentos e circunstâncias fáticas.

A indenização pela construção sobre bem de terceiro, no contexto de esforço comum, é admitida pela jurisprudência consolidada com fundamento no princípio da vedação do enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), afastando a exigibilidade de que o bem esteja registrado em nome de ambos os companheiros para fins de reparação ou indenização.

O mesmo posicionamento se aplica à renda oriunda da locação da edificação erguida com esforço comum. Ainda que o terreno pertença a terceiros (pais do requerido) sob usufruto vitalício, a edificação construída pela autora integra patrimônio autônomo, cuja fruição exclusiva por um dos companheiros gera direito à compensação.

Quanto ao pedido de partilha de imóvel situado na Travessa 13, formulado em reconvenção, foi devidamente apreciado e corretamente julgado improcedente pelo magistrado singular, vez que, inexiste prova nos autos da aquisição conjunta do bem ou de vínculo com a sociedade de fato do casal. O apelante reconvinte se limitou a alegar a existência do imóvel e pedir sua partilha, sem, todavia, juntar qualquer documento que comprove a propriedade do bem, data da aquisição e que foi fruto do esforço em conjunto do casal.

Por fim, os pedidos subsidiários formulados com base no princípio da eventualidade, buscando redimensionamento da indenização, não merecem acolhimento. A sentença determinou a apuração do valor da indenização em sede de liquidação, o que preserva o contraditório e a ampla defesa, permitindo a demonstração da proporção devida, inclusive quanto à titularidade em copropriedade e à valoração temporal das benfeitorias.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da apelação e nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos, complementados por este voto, condenando, ainda, o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observando-se, quanto à exigibilidade, eventual superveniência de deferimento de gratuidade em juízo próprio.

É o voto.

Belém,

DES.RICARDO FERREIRA NUNES

RELATOR

Belém, 11/09/2025